Tribunal: TJMT
Processo: 0006509-78.2018.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
1.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE
APELANTE(S): ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
R E L A T Ó R I O
Apelação Criminal interposta por ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 155141), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma com numeração raspada, em concurso material, a 10 (dez) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03 – (ID 31876494).
O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que a droga apreendida teria destinação mercantil; 2) a pena seria “totalmente desproporcional” diante das “circunstancias do processo”; 3) a detração do período de prisão preventiva ensejaria a fixação de regime inicial diverso do fechado.
Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas ou a desclassificada a conduta para uso. Subsidiariamente, a redução das penas do tráfico de drogas e a fixação de regime inicial diverso do fechado.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 31876966).
Pois bem.
O ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do apelante [condenação anterior por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menor] e aparente envolvimento na facção “Comando Vermelho” (ID 31875492).
Na sentença, o Juízo singular manteve a segregação cautelar do apelante, por entender que “não houve alteração da situação fática” (ID 31876495).
O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante até o julgamento colegiado, sobretudo diante da pena imposta, da reincidência específica e da inexistência de fato novo.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pleito.
Publique-se.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO